Tribunal: TJMT
Processo: 1016622-49.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016622-49.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIA DIAS GARDES - CPF: 097.795.921-05 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA PIX. ALERTA DE FRAUDE NO DICT. ORIGEM EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. BLOQUEIO CAUTELAR REFLEXO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão de alerta de "suspeita de golpe" vinculado à chave PIX da recorrente e bloqueio cautelar de conta, alegando a parte reclamante que a restrição sistêmica prejudicou sua atividade comercial e reputação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde por alerta de fraude em chave PIX quando o apontamento no sistema interbancário (DICT) decorre de transação contestada em conta mantida perante banco diverso; e (
ii
) se o bloqueio cautelar reflexo, revertido no mesmo dia da lavratura de boletim de ocorrência, configura falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do prestador de serviço exige a presença de defeito e nexo causal, os quais restam afastados quando comprovado que a marcação de infração no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT) foi gerada por contestação de PIX em conta da consumidora vinculada a outra instituição financeira.

4. O bloqueio cautelar realizado pelo banco de forma pontual e por curto período, motivado por diretrizes de segurança do sistema financeiro nacional e em reflexo a alerta externo de fraude, caracteriza exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito indenizável.

5. Aplica-se a excludente de responsabilidade por inexistência de falha no serviço, visto que a instituição financeira recorrida não inseriu o alerta restritivo e atuou diligentemente ao liberar o acesso à conta no mesmo dia do bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de alerta de suspeita de fraude exibido no sistema PIX quando a marcação de infração no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT) for originada por registro de transação contestada em conta mantida perante instituição financeira distinta. 2. O bloqueio cautelar de conta bancária, realizado em estrita observância às normas de segurança do sistema financeiro e regularizado em curto espaço de tempo, configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 12 e 14, § 3º, I; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22.11.2016; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016622-49.2026.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: JULIA DIAS GARDES

Recorrido
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JULIA DIAS GARDES ajuizou reclamação em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Noticiou que: a) é empresária e utiliza sua conta no banco r
eclamado
como principal meio para receber pagamentos de clientes via PIX; b) de forma indevida, sua chave PIX passou a ser vinculada a um alerta de "suspeita de golpe", que era exibido a terceiros no momento da transação, gerando desconfiança e afetando sua atividade econômica; c) a situação foi evidenciada por um cliente que, ao ver o alerta, demonstrou receio e solicitou outro meio de pagamento. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata retirada do alerta de fraude, o restabelecimento da conta e a fixação de multa diária; b) a confirmação da tutela de urgência ao final; c) a condenação d
a parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) existe uma contradição fática insuperável, pois os documentos juntados pela própria
reclamante
(boletim de ocorrência e extrato bancário) comprovam que o evento que originou a restrição – uma contestação de PIX por uma cliente – ocorreu em sua conta mantida no Banco do Brasil, e não no Banco Santander; b) o alerta de fraude no sistema interbancário (DICT) foi um reflexo do ocorrido na outra instituição financeira; c) a conduta do Banco Santander de realizar um bloqueio cautelar pontual, revertido no mesmo dia, constituiu exercício regular de direito, amparado pelas normas de segurança do sistema financeiro; d) por não ter sido o causador da inserção do alerta e diante da ausência de nexo causal,
a parte reclamada
não pode ser responsabilizad
a
. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos e revogou a tutela de urgência concedida inicialmente.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e solidária, uma vez que todas integram a cadeia de fornecimento do sistema PIX e se beneficiam economicamente dele; b) o consumidor, vulnerável tecnicamente, não pode ser onerado por falhas operacionais do sistema financeiro, independentemente de qual instituição originou o apontamento, tratando-se de fortuito interno (Súmula 479/STJ); c) a exposição de sua imagem profissional a uma suspeita de fraude perante clientes ultrapassa o mero aborrecimento, violando sua honra objetiva e configurando dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois não houve comprovação de
que praticou
ato ilícito; b) a emissão de alertas de segurança é um mecanismo de cautela e constitui exercício regular de direito, não podendo gerar responsabilidade automática; c) a tese de solidariedade não pode ser aplicada de forma genérica sem a demonstração de participação efetiva do réu na cadeia causal do dano; d) não foram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, notadamente o dano e o nexo de causalidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Bloqueio de conta corrente.

É legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios na conta de seus clientes para apurar suspeitas de fraude, evitar acessos indevidos ou atualizar dados cadastrais, conforme resoluções do Banco Central.

Contudo, o bloqueio deve ser sempre acompanhado de notificação imediata ao consumidor, para que este possa prestar os esclarecimentos necessários. Incumbe ao banco comprovar a notificação e os indícios que motivaram o ato, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço e conduta abusiva.

A jurisprudência das Turmas Recursais orienta nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. (...) Jurisprudência relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010 (...); N.U 1007360-69.2023.8.11.0037 (...). (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)”

No presente caso, o bloqueio realizado pelo banco recorrido foi legítimo. As provas dos autos, especificamente o Boletim de Ocorrência (
ID/PJe2 370818857
, pág. 1) e o extrato bancário (
ID/PJe2 370818860
), demonstram que a contestação da transação PIX que gerou a suspeita de fraude ocorreu em conta mantida perante o Banco do Brasil (Agência 3325-1, Conta Corrente 79.232-2).

Dessa forma, o banco recorrido realizou apenas um bloqueio cautelar pontual em 8/1/2026, por reflexo das diretrizes de segurança do sistema integrado, liberando a conta no mesmo dia.

Portanto, a conduta da instituição financeira recorrida configurou exercício regular de direito, visando a segurança do sistema bancário.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos
arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa. No entanto, essa responsabilidade pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.

Nesse sentido:

“(...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Em análise do conjunto probatório, verifica-se que inexiste nexo de causalidade entre a conduta do Banco Santander e os danos alegados pela recorrente. O alerta de "risco de golpe" visualizado por terceiros (
ID/PJe2 370818858
) decorre de marcação de infração sistêmica integrada no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT/BACEN).

Conforme as evidências documentais, a origem da referida marcação foi a transação contestada na conta do Banco do Brasil. O banco recorrido não inseriu o alerta, apenas cumpriu deveres regulatórios de segurança. Por conseguinte, não há falha no serviço prestado pelo réu, incidindo a excludente de responsabilidade por inexistência de defeito, conforme o artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC.

Assim, como a restrição sistêmica irradia de registro oriundo de outra instituição, inviável responsabilizar o banco recorrido pela remoção ou pelos transtornos experimentados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo em
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 370818880
), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026